Tribunal: TJMT
Processo: 1064957-07.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064957-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERACY TIZZIANI - CPF: 340.139.971-34 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1064957-07.2023.8.11.0001.

EMBARGANTE: VERACY TIZZIANI.

EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 29/07 A 01/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SÚMULAS 291 E 427 DO STJ - ARTIGO 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001 - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos inominados apresentados por ambas as partes
.

2.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar contradição em face do acórdão proferido. Argumenta que o objeto da ação é a nulidade da cláusula contratual e que nunca houve pleito para restituição de qualquer valor pago.

3.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso analisado não se vislumbra nenhum desses vícios.

4.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que
a prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos de previdência privada é quinquenal, nos termos da Súmula nº 291/STJ
(...)
Na espécie,

o fato gerador

da pretensão da autora para pleitear a restituição dos valores pagos, bem como discutir a legalidade do montante recebido
ocorreu em 25/05/2018

(id. 215055889), sendo que

a demanda somente foi ajuizada em 01/11/2023
,
impondo-se a manutenção do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
’
”.

5.

Desse modo, analisando os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

6.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

7.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, Processo Eletrônico Dje-053

Divulg 17-03-2017

Public 20-03-2017) (grifei)

8.

Ademais, em que pese alegue inexistência de pleito para restituição de valor pago, nota-se que a parte autora solicita especificamente a condenação da demandada “
a restituir ao(à) postulante a quantia de R$ 5.466,16 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), com juros e correção monetária, a partir de 25/05/2018, data do fato gerador do dano suportado pelo(a) Autor(a)
” (id. 215055884, p. 24).

9.

Ressalte-se que as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso já manifestaram acerca da matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA.
PLANO DE
APOSENTADORIA

PRIVADA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL DECRETADA
. INVOCAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO
DECENAL. INSUBSISTÊNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 291. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “A prescrição da ação de cobrança de parcelas devidas por planos de previdência privada é quinquenal, nos termos da Súmula nº 291/STJ”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.683.284/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 2. Hipótese em que a parte pretende discutir o valor recebido a título de plano de previdência privada no ano de 2015, enquanto a ação foi proposta apenas em 2024, amoldando-se aos termos da Súmula 291/STJ (prazo quinquenal). 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT. N.U 1006001-61.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO.
PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE.
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 75 DA LC 109/2001. SÚMULA 291 DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
4. No caso, o recorrente afirma que teria direito ao resgate de 100% das suas contribuições realizadas entre 19912 e 2017. Nesse caminho, observa-se do processo que o fato gerador da pretensão do recorrente para pleitear a restituição dos valores pagos, bem como, discutir a legalidade do valor recebido a título de reserva de poupança ocorreu em
10/08/2018
, contudo, a ação foi distribuída apenas em 30/01/2024. Após, o decurso do prazo de cinco anos. 5. Não há que se falar em prescrição decenal da ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada, já que o eg. STJ pacificou o entendimento de que se trata de prescrição quinquenal, conforme a Súmula 291. 6. Saliente-se que "o art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 prestigia o entendimento consolidado no âmbito do STJ, à luz do ordenamento jurídico anterior à sua vigência, estabelecendo que prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil"( REsp 1117220/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 10/12/2013).
(...) (TJMT. N.U 1006047-50.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024) (grifei)

10.

Nesse sentido, “
embora a parte recorrente aduza que a intenção é a nulidade da cláusula contratual – e, nessa condição, não aplicaria o verbete sumular -, ao fim e ao cabo, pretende a discussão sobre o valor a ser percebido a título do plano de previdência privada (valor que alega ser menor). Considerando o a teoria da
actio nata
, o termo inicial ocorre a partir do momento em que houve o resgate do valor
(...)
– nascedouro da ciência do alegado prejuízo
” (
TJMT. N.U 1006001-61.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024
).

11.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

12.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024